Tribunal: TJES
Processo: 0000036-31.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000036-31.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELLEN DA COSTA CHRIST
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000036-31.2019.8.08.0017

APELANTE: ELLEN DA COSTA CHRIST

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO

(ARTIGO
155, § 1º
,
DO
C
ÓDIGO PENAL)
.
REVELIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RÉ NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO POR ELA INDICADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O não comparecimento da ré a ato processual porque não foi encontrada no endereço por ela mesma informado justifica a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal. Ademais, ainda que posteriormente, para fins de intimação da sentença, tenha sido encontrada no endereço fornecido, deve-se ressaltar que o oficial de justiça responsável por sua intimação, que tem fé pública, certificou, de forma expressa, na primeira diligência, que não conseguiu localizá-la.

2. A suposta nulidade sequer foi arguida no momento da audiência ou, ainda, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, embora a ré estivesse devidamente assistida por defesa técnica em todos esses atos, havendo, portanto, manifesta e inegável preclusão da matéria, sem comprovação de prejuízo concreto.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000036-31.2019.8.08.0017

APELANTE: ELLEN DA COSTA CHRIST

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

ELLEN DA COSTA CHRIST
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 4755320, vol. 01, pp. 91/99), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins, por meio da qual foi condenada pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro meses) de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por restritiva de direitos.

Nas razões recursais, pp. 113/116, a defesa técnica pugna pela nulidade do feito decorrente da ausência de intimação da ré para comparecer à audiência de instrução e julgamento, bem como de todos os atos processuais seguintes, uma vez que a tentativa não exitosa de comunicação teria decorrido de negligente atuação do oficial de justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 30 de dezembro de 2018, por volta das 22:45, na Rua Koelher, próximo ao “Kilão da Roça”, Centro, Domingos Martins, a ré, por sua livre e consciente vontade, furtou uma motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, cor azul, placa MQF-7682, pertencente à vítima Lucas Lepaus Benincá.

Consta dos autos que a vítima estacionou a referida motocicleta em frente à casa de sua irmã, Jéssica Lepaus Benincá. Ao adentrar à residência para tomar banho, sua irmã ficou do lado de fora e avistou uma mulher mexendo na moto e dando partida para sair com o veículo.

Percebendo a movimentação, Jéssica correu em direção à mulher na tentativa de impedir o furto, assim como Lucas, mas não lograram êxito. Ato contínuo, a vítima correu até uma rua próxima e acionou a Polícia Militar.

Por sua vez, os policiais militares realizaram ronda na região e encontraram a ré na posse da motocicleta furtada.

Devidamente processada, a ré foi condenada pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade resta evidenciada pelos documentos que instruem o inquérito policial (apenso).

A autoria delitiva não é objeto de impugnação e, muito embora não haja previsão legal para “recurso de ofício”/reexame necessário no presente caso, tem-se que a condenação está lastreada com arrimo no depoimento em juízo da vítima e de sua irmã, que foram categóricas em descrever a prática delituosa, bem como dos policiais militares que prenderam a ré em estado de flagrância na posse da
res furtiva
.

Nessa linha de ideias, há provas suficientes que amparam a tese da acusação e, por conseguinte, subsidiam o édito condenatório.

No que se refere à tese recursal relativa à ausência de intimação da ré para a audiência de instrução e julgamento, tem-se que eventuais invalidades processuais somente dão ensejo à nulidade dos atos, caso haja
demonstração inequívoca de prejuízo à parte
(artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal), sendo que as invalidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno (art. 571, do Código de Processo Penal),
sob pena de preclusão
.

Na hipótese vertente, a ré não foi encontrada no momento da intimação para comparecer à audiência de instrução e julgamento e, por conseguinte, foi declarada revel.

Com efeito, o endereço da apelante, de acordo com a denúncia, é o seguinte: Rua Clara Endlich, Centro, Marechal Floriano/ES.

Destarte, a ré foi citada, em Cartório, dos termos da ação penal (p. 15), confirmou seu endereço e, ainda, indicou um ponto de referência do seu domicílio (“em cima da Vidraçaria Real”).

Posteriormente, foi realizada a tentativa de sua intimação para comparecer à audiência, com expressa menção ao ponto de referência por ela indicado, no entanto, não foi possível localizá-la. Confira-se o teor da certidão de p. 85:

“
DEIXEI DE PROCEDER À INTIMAÇÃO de ELLEN DA COSTA CHRIST, tendo em vista que segundo informações prestadas pelo Senhor Júnior, que é o proprietário do prédio cujo endereço consta no r. Mandado, que disse que o pai da requerida morava no local (senhor Darly – conhecido como ‘Zé Capeta’), mas que este se mudou a uns meses, logo,
não sabendo informar aonde é possível encontrá-lo, bem como a intimanda
”

Desse modo, o não comparecimento da ré ao ato processual porque não foi encontrada no endereço por ela mesma informado justifica a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal. Ademais, ainda que posteriormente, para fins de intimação da sentença, tenha sido encontrada no endereço fornecido, deve-se ressaltar que o oficial de justiça responsável por sua intimação,
que tem fé pública
, certificou, de forma expressa, na primeira diligência, que não conseguiu localizá-la.

Nesse contexto, consoante já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, n
ão
é aceitável que a parte ré venha a arguir a nulidade da revelia, porquanto a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) aplica-se a todos os sujeitos processuais (AgRg no AREsp 2.265.981-SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 28/2/2023, DJe 6/3/2023).

Não é demais ressaltar que a suposta nulidade sequer foi arguida no momento da audiência ou, ainda, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, embora estivesse devidamente assistida por defesa técnica em todos esses atos, havendo, portanto, manifesta e inegável preclusão da matéria, sem comprovação de prejuízo concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)